Tribunal: TJMT
Processo: 1018001-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018001-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0002-80 (EMBARGANTE), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 26.599.654/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018001-38.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA - IMÓVEL ESSENCIAL À EMPRESA – LOCAL EM QUE EXERCE A ATIVIDADE – POSTO DE GASOLINA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
- OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018001-38.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega que a conclusão da Câmara inviabiliza o recebimento do crédito.

Sustenta que o imóvel não é de propriedade da embargada, mas sim de terceiros, de forma que sua consolidação não modifica a situação da recuperanda quanto à posse, já que poderá continuar no local mediante pagamento de aluguel.

Aduz que, “n
ão bastando a omissão retro apontada, data máxima vênia, o acórdão ora embargado ao não assegurar a Embargante o direito ao efetivo recebimento de seu crédito, não viola somente os arts. 49, §§1o e3o, art. 50, § 1o e art.59 da Lei 11.101/05, mas também os artigos 266, 275, 279, 280, 333, I, 389, 391, 394,395, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, estando pré-questionados nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil”.
(id no 75960478 - Pág. 4).

Pede a aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em mesa, nos termos do §1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018001-38.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Diferentemente do que alega a embargante, o aresto foi expresso ao consignar que
a jurisprudência do STJ é no sentido de que, mesmo que se trate de crédito garantido por alienação fiduciária, se for bem de capital essencial à recuperanda ela deve ser mantida na posse, ainda que decorrido o
stay period
.

E mais, que o
imóvel em questão, apesar de pertencer a terceiro que anuiu com a fidúcia, foi dado em garantia de débito da empresa agravada (agora em recuperação judicial). E, sendo esse o local onde é desenvolvida a sua atividade (posto de gasolina), é evidente a essencialidade para o seu soerguimento.

Além disso, o próprio juízo de origem ressalvou em sua decisão que após a Assembleia Geral de Credores os autos devem retornar para nova deliberação.

É claro o intuito da embargante de rediscutir o mérito, visto que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021